Tribunal: TJSP
Processo: 2158988-27.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Concessão de benefício acidentário – Superveniência de sentença de mérito – Recurso prejudicado – Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
AGRAVO PREJUDICADO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032904
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2158988-27.2019.8.26.0000, da Comarca de Novo Horizonte, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado JOSÉ
ERIVALDO FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o agravo. VU., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO
GENTIL.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158988-27.2019.8.26.0000 -Voto no 31.310
2
Voto no 31.310
Agravo de instrumento no 2158988-27.2019.8.26.0000
Agravante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Agravado: JOSÉ ERIVALDO FERREIRA
Origem: 2a VARA DE NOVO HORIZONTE
TUTELA DE URGÊNCIA
Concessão de benefício
acidentário
Superveniência de sentença de mérito

Recurso prejudicado
Precedentes do Colendo Superior
Tribunal de Justiça.
AGRAVO PREJUDICADO
Vistos.
Agravo de instrumento interposto pelo INSS contra r. decisão
que deferiu tutela de urgência para implantação do auxílio-acidente na
ação acidentária movida por JOSÉ ERIVALDO FERREIRA.
No que interessa, foi proferida sentença de mérito em
09.12.2019, que julgou procedente a ação.
Recurso respondido.
A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força
de Ato Normativo.
É o relatório.
A superveniência de sentença de mérito acarreta a perda de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158988-27.2019.8.26.0000 -Voto no 31.310
3
objeto do recurso interposto contra decisão que aprecia liminar ou
antecipação de tutela, em razão de sua cognição exauriente.
Este é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA
DECISÃO DO
JUÍZO DE 1o GRAU, QUE INDEFERIU A
ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. SUPERVENIÊNCIA DE
SENTENÇA DE MÉRITO, NA AÇÃO. PERDA DE OBJETO DO
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 19/10/2017, que
julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do
CPC/2015.
II. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento, interposto pela parte
ora agravante contra decisão que, em 1o Grau, indeferira a antecipação
dos efeitos da tutela. O Tribunal de origem negou provimento ao Agravo
de Instrumento, o que originou a interposição do presente Recurso
Especial.
III. Na forma da jurisprudência desta Corte, "fica prejudicado, por perda
de objeto, o exame de Recurso Especial interposto contra acórdão
proferido em Agravo de Instrumento de decisão liminar ou de
antecipação de tutela, na hipótese de já ter sido prolatada sentença de
mérito" (STJ, AgRg no AREsp 307.087/RS, Rel. Ministro OG
FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/06/2014). Em igual
sentido: STJ, AgInt no AREsp 879.434/MG, Rel. Ministra ASSUSETE
MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2016; REsp
1.591.827/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe de 08/09/2016; AgRg no AREsp 663.910/RO, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/03/2016; AgRg

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158988-27.2019.8.26.0000 -Voto no 31.310
4
no REsp 1.413.651/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, DJe de 18/12/2015; REsp 1.351.883/SC, Rel.
Ministro
HERMAN
BENJAMIN,
SEGUNDA
TURMA,
DJe
de
14/05/2015; AgRg no AREsp 51.857/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO
DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, DJe de 26/05/2015.
IV. No caso dos autos, verifica-se que o Juízo de 1o Grau, nos autos da
ação na qual a antecipação dos efeitos da tutela restara indeferida,
proferiu sentença de mérito, julgando parcialmente procedente a
pretensão veiculada na aludida ação. Nesse contexto, resta prejudicada a
análise do presente Agravo interno, ante a perda de objeto do Recurso
Especial.
V. Agravo interno prejudicado.
(AgInt no AREsp 1167654/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2018, DJe 27/03/2018)
(os destaques são meus)
Diante do exposto, meu voto julga prejudicado o agravo.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator